Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a matéria objeto do agravo de instrumento encontra previsão no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conhecido o recurso e a ele atribuído efeito suspensivo, para que não ocorra o decurso de prazo fixado para a prestação de contas até o julgamento final do recurso em análise, ainda que posteriormente tenha sido a ele negado provimento, não se verifica a ocorrência de preclusão para a referida prestação de contas, razão pela qual revela-se adequada a nova intimação levada a efeito pelo magistrado singular.